Tribunal: TRF3
Processo: 5001456-78.2023.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
479/575)

5001456-78.2023.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001456-78.2023.4.03.6108

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSE MARCELO HOLANDA FONTELES - CE16777-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO CRUZ - CE39814-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KEILIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA COUTINHO - CE42435-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. TEMA 1.182/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CAPPANOG – Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, denegou mandado de segurança impetrado contra a União Federal – Fazenda Nacional e o Delegado da Receita Federal em Bauru/SP. A impetrante buscava afastar a inclusão de benefícios fiscais de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, afastar a aplicação do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e obter o reconhecimento do direito à compensação de valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se benefícios fiscais de ICMS podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL sem comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014; (ii) saber se tais valores podem ser excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS nas mesmas condições; (iii) saber se é possível reconhecer o direito à compensação tributária na ausência de demonstração da ilegalidade da exação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, estabeleceu que créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão da proteção ao pacto federativo.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.182, firmou entendimento de que benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido — tais como isenção, redução de base de cálculo, redução de alíquota e diferimento — somente podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014, inclusive o registro em reserva de lucros.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, nos termos da Lei no 12.016/2009, cabendo ao impetrante comprovar documentalmente o atendimento dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal.

A impetrante não demonstrou a constituição de reserva de incentivos fiscais em conta específica do patrimônio líquido, requisito indispensável para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

A ausência de comprovação impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado e afasta a pretensão de exclusão dos valores também das bases de cálculo do PIS e da COFINS, cuja disciplina igualmente exige o atendimento de requisitos legais e contábeis para caracterização de subvenção de investimento.

Embora o mandado de segurança seja via adequada para declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula no 213 do STJ, tal providência depende do reconhecimento prévio da ilegalidade da exação, circunstância inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR.

Benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido somente podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

A ausência de prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos legais impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança e afasta o direito à compensação tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o; LC no 160/2017, art. 10; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.052.277-RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.08.2017; STF, RE 835.818/RG, rel. Min. André Mendonça; STF, RE 574.706/PR; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Og Fernandes, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.11.2017; STJ, Tema 1.182 (REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC); STJ, REsp 1.968.755/PR; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.000.217/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001456-78.2023.4.03.6108

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAPPANOG-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSE MARCELO HOLANDA FONTELES - CE16777-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO CRUZ - CE39814-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KEILIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA COUTINHO - CE42435-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por CAPPANOG - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL e do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU/SP, com pedido para: i) não computar valores relativos a benefícios fiscais/subvenções de investimento do ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (matriz e filiais); ii) não computar os mesmos valores nas bases do PIS e da COFINS (matriz e filiais); iii) não ser obrigada a cumprir o art. 30 da Lei 12.973/2014 para fins de exclusão das subvenções; iv) compensar valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores, com juros SELIC (art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 39, §4o, da Lei 9.250/95).

A r. sentença denegou a segurança nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixou de condenar a parte impetrante em honorários advocatícios. Custas na forma da lei.

Apela a impetrante requerendo a reforma integral da sentença para adequação às teses do Tema Repetitivo 1.182/STJ e aplicação análoga ao PIS/COFINS. Alega, em síntese, a inaplicabilidade da exigência de prova pré-constituída da constituição de reserva de lucros no juízo mandamental. Sustenta ser cabível a declaração do direito à compensação na via mandamental (Súmula 213/STJ).

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito e opinou pelo regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Assente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal, e que a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes da federação é característica do Pacto Federativo, a Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento datada em 8/11/2017, na apreciação dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492/PR, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, dando traço constitucional à questão, concluiu pela exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o fundamento de que, não sendo considerados lucro, não incide a tributação, sob pena de ofensa, por via oblíqua, ao princípio federativo, por intromissão da União na política fiscal dos Estados-Membros:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.

IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.

V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada.

VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.

VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.

IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.

X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).

XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.

XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.

XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.

XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.

XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal.

XVI - Embargos de Divergência desprovidos.

(EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

Assim sendo, considerado o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, a alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 na Lei 12.973/2014 em nada influencia na exegese desenvolvida no EREsp n. 1.517.492/PR, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo, havendo exclusão incondicionada dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSSL.

Aliás, a reafirmação desse entendimento nota-se do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182). Apreciada a matéria na data de 26/4/2023, com publicação do acórdão no DJe de 12/6/2023, o STJ concluiu que às hipóteses de benefício fiscal negativo de ICMS – isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento de tributo e outras modalidades - não se estende a tese estabelecida no EREsp n. 1.517.492/PR, limitando o precedente somente aos casos de créditos presumidos de ICMS.

Ainda, sobre o Tema 1182, que se consolidou a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e os demais benefícios fiscais do imposto estadual, importa esclarecer que, conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843.

Nessa medida, não existindo qualquer impedimento para o julgamento desta demanda, verifica-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na solução da matéria afetada ao Tema 1182 decidiu não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento e outros – da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014, firmando as seguintes teses:

1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

Segundo o voto do e. Relator, Min. Benedito Gonçalves, há a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, nos termos da Lei, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

É de se registrar, ademais, que a Lei 14.789/2023, revogou o art. 30, da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

Portanto, os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não sofrendo qualquer limitação, nos termos definidos pelo STJ no EREsp 1.517.492/PR. De outra parte, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos exigidos no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014, até 31.12.2023, por força das disposições da Lei 14.789/2023.

Dessa forma, o regime jurídico atualmente consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exclusão das subvenções de investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL constitui benefício fiscal condicionado ao cumprimento de requisitos expressamente previstos em lei, não se tratando de hipótese de não incidência automática decorrente da natureza dos incentivos estaduais.

No caso concreto, a impetrante sustenta que não poderia ser exigida, no âmbito do mandado de segurança, a comprovação prévia do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014, especialmente a constituição da reserva de incentivos fiscais em conta específica do patrimônio líquido. Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da própria natureza da ação mandamental.

O mandado de segurança, conforme disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, mediante prova pré-constituída. A inexistência de prova documental suficiente acerca dos fatos constitutivos do direito invocado impede o reconhecimento da pretensão pela via mandamental.

No presente caso, conforme expressamente consignado na sentença recorrida e confirmado pela análise dos documentos constantes dos autos, a impetrante não apresentou prova de que tenha efetuado o registro contábil das vantagens fiscais em reserva de incentivos fiscais, conforme exigido pela legislação tributária. Trata-se de requisito formal que integra o próprio regime jurídico das subvenções para investimento e cuja observância é condição necessária para o afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre tais valores.

A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado, pois não é possível afirmar, a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, que a situação fática da impetrante se enquadre na hipótese normativa de exclusão prevista na legislação federal.

Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento adotado pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Regional, conforme demonstram os precedentes citados na sentença e os ora transcritos, nos quais se reconheceu que a ausência de comprovação da constituição de reserva de lucros inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida em mandado de segurança.

Confira:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 1182 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DESDE QUE COMPROVADO O REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS E OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES CORRESPONDENTES (ART. 30 DA LEI 12.973/2014). COMPROVAÇÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA QUE POSSIBILITOU AO CONTRIBUINTE O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO JUDICIAL. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre incentivo fiscal de ICMS (redução de base de cálculo e não tributação - imunidade de exportação) auferido pela Impetrante, afastando as limitações impostas no art. 30, I e II da Lei no 12.973/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos a benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido e, em caso positivo, quais os requisitos e condições necessários à pretendida exclusão, e se foram demonstrados no caso concreto, em sintonia com o entendimento manifestado pelo STJ no Tema 1182 dos recursos repetitivos (ação ajuizada na vigência do art. 30 da Lei 12.973/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

4. No caso concreto, todavia, não se trata de créditos presumidos de ICMS, mas de pleito de não ser tributada pelo IRPJ e CSLL quanto aos valores relativos aos benefícios de ICMS de redução de base de cálculo e de não tributação (imunidade de exportação).

5. O provimento jurisdicional que segue se refere, portanto, apenas a benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido, aos quais é inaplicável a decisão proferida no EREsp 1.517.492.

6. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014 (REsp n. 1.968.755/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

7. Ao acolher os embargos de declaração opostos no REsp 1.968.755/PR, referido órgão fracionário esclareceu que, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei.

8. A orientação em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 - REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: (i) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; (ii) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (iii) Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4o e 5o no artigo 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

9. Em suma, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas então previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014.

10. Embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do registro em reserva de lucros.

11. No recurso especial paradigmático 1.945.110/RS, o e. Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária (trecho do voto condutor).

12. A providência de devolução dos autos à origem (adotada no REsp 1.945.110/RS) já vinha sendo observada pelos e. Ministros integrantes da Segunda Turma do STJ.

13. Essa questão - necessidade de que o tribunal de origem verifique o atendimento "das exigências legais para a dedutibilidade tributária" - foi reiterada pelo STJ ao analisar um dos embargos de declaração opostos no REsp 1.945.110/RS. Nessa oportunidade, aquela Corte Superior destacou o quanto já estava consignado no item 9 da ementa do julgado paradigmático, frisando a determinação de que "devem os autos retornarem para a Corte de Origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido, dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança)".

14. Em posterior julgado, a Primeira Turma do STJ, em acórdão relatado pelo Ministro relator dos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1182, reiterou esse entendimento e esclareceu que a verificação do cumprimento das condições e o preenchimento dos requisitos previstos em lei consubstancia providência necessária que decorre da própria aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.182/STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.000.217/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 23/5/2024).

15. Incumbe ao tribunal de origem, na forma decidida pelo STJ no Tema 1182, verificar em cada caso concreto a presença das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS.

16. Em atenção à técnica processual do mandado de segurança, bem como em sintonia com o procedimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria ora em debate, não há direito líquido e certo a ser reconhecido se o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária não foi devidamente comprovado na exordial.

17. Esta é a hipótese dos autos, pois, embora a impetrante tenha juntado documentos com a petição inicial, nenhum deles se mostra hábil para demonstrar a adoção das providências consideradas necessárias pela Corte Superior.

18. Em síntese, não comporta provimento a pretensão de exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos aos benefícios de ICMS de redução de base de cálculo e de não tributação (imunidade de exportação), sem a necessária demonstração do cumprimento dos requisitos que se encontravam previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014.

19. E, no que se refere ao pleito de exclusão mediante comprovação do preenchimento desses requisitos, o contribuinte não logrou efetuar a demonstração em apreço.

20. De toda forma, verifica-se que o d. Juízo permitiu à impetrante o ajuizamento de outra ação judicial para esse fim, de modo que, especificamente quanto a essa questão, não houve análise do mérito, inexistindo, de igual modo, coisa julgada material. Por conseguinte, o contribuinte poderá ajuizar nova demanda, ocasião em que deverá demonstrar o cumprimento dos requisitos legais. Inexistência de prejuízo à impetrante/apelante na forma como a causa foi decidida em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO

21. Apelação da impetrante improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 30 da Lei 12.973/2014.

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, Tema 1182 dos recursos repetitivos.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005549-93.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026, Intimação via sistema DATA: 04/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA 1.182/STJ. ERESP 1.517.492/PR. REQUISITOS DO ART. 10 DA LC 160/2017 E DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela impetrante contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, deu parcial provimento à apelação. A decisão delimitou a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apenas quanto aos créditos presumidos, conforme fundamentação nela apresentada.

A agravante sustenta o direito de excluir todos os benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente de comprovação contábil. Afirma que a exclusão seria amparada pela LC 160/2017, pela Lei 12.973/2014 e pelos precedentes obrigatórios do STJ, especialmente o EREsp 1.517.492/PR e o Tema 1.182.

A parte agravada apresentou contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática aplicou corretamente o Tema 1.182/STJ ao limitar a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente aos créditos presumidos de ICMS; e

(ii) saber se a agravante demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para autorizar a exclusão dos demais benefícios fiscais de ICMS, nos termos do art. 10 da LC 160/2017 e do art. 30 da Lei 12.973/2014.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contrariar entendimento firmado em súmula, em julgamento de recursos repetitivos ou em precedente obrigatório.

A decisão monocrática baseou-se na orientação consolidada no Tema 1.182/STJ, segundo a qual é impossível excluir benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014.

De acordo com o entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR, apenas o crédito presumido de ICMS deve ser excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sem comprovação adicional, por se tratar de hipótese fundada na proteção ao princípio federativo.

Os demais incentivos fiscais de ICMS, classificados como benefícios negativos, exigem a comprovação de que foram registrados como reserva de lucros, conforme determina a legislação federal aplicável.

A superveniência da Lei 14.789/2023 instituiu novo regime federal de crédito fiscal de subvenção, o qual não produz efeitos retroativos e reforça a necessidade de observância dos requisitos legais para exclusão de valores relativos a benefícios fiscais estaduais.

A impetrante não apresentou prova pré-constituída que demonstrasse o cumprimento das exigências contábeis previstas em lei. O ônus probatório era seu e deveria ter sido satisfeito na via mandamental.

As razões do agravo interno demonstram inconformismo com a solução adotada. Não apontam vícios na decisão recorrida.

O art. 1.021, § 3o, do CPC não obsta o conhecimento do agravo interno, pois suas razões não se limitaram à reprodução dos argumentos da apelação.

A decisão monocrática observou os limites processuais e aplicou corretamente os precedentes vinculantes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Honorários mantidos nos termos estabelecidos na decisão monocrática.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL depende do cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014.

2. O entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR aplica-se apenas aos créditos presumidos de ICMS, não alcançando demais benefícios fiscais de desoneração.

3. Decisões monocráticas fundadas em precedentes obrigatórios atendem aos requisitos do art. 932, IV e V, do CPC."

Legislação relevante citada:CPC, art. 932, IV e V; CPC, art. 1.021, § 3o; CPC, art. 131; LC 160/2017, art. 10; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.182; STJ, EREsp 1.517.492/PR; STJ, REsp 1.945.110/RS; STJ, REsp 1.968.755/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.920.207/RS.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002228-78.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 13/02/2026, Intimação via sistema DATA: 23/02/2026)

Também não procede a alegação de que a exigência de cumprimento dos requisitos legais representaria violação ao pacto federativo. A tributação federal sobre a renda ou sobre a receita das pessoas jurídicas não interfere na competência dos Estados para instituir e conceder benefícios fiscais relativos ao ICMS. Trata-se de esferas tributárias distintas, regidas por competências constitucionais próprias. Eventual impacto econômico indireto decorrente da incidência de tributos federais sobre resultados empresariais não descaracteriza a validade dos incentivos fiscais estaduais nem configura interferência indevida na autonomia federativa.

No que se refere às contribuições ao PIS e à COFINS, a pretensão da apelante igualmente não merece acolhida. A legislação que disciplina essas contribuições estabelece hipóteses específicas de exclusão da base de cálculo, entre as quais se incluem determinadas subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Todavia, a caracterização dessas verbas como subvenções para investimento também pressupõe o atendimento de requisitos legais e contábeis que, no caso concreto, não foram demonstrados pela impetrante.

Por fim, no tocante ao pedido de reconhecimento do direito à compensação tributária, cumpre observar que, nos termos da Súmula no 213 do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança constitui via adequada para a declaração do direito à compensação. Todavia, tal declaração pressupõe o reconhecimento prévio da ilegalidade da exação tributária questionada. Não sendo reconhecida, no presente caso, a inexistência da obrigação tributária relativa aos valores discutidos, resta prejudicada a pretensão de compensação.

Diante desse quadro, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente as questões suscitadas pelas partes e aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.182, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. TEMA 1.182/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CAPPANOG – Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, denegou mandado de segurança impetrado contra a União Federal – Fazenda Nacional e o Delegado da Receita Federal em Bauru/SP. A impetrante buscava afastar a inclusão de benefícios fiscais de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, afastar a aplicação do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e obter o reconhecimento do direito à compensação de valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se benefícios fiscais de ICMS podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL sem comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014; (ii) saber se tais valores podem ser excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS nas mesmas condições; (iii) saber se é possível reconhecer o direito à compensação tributária na ausência de demonstração da ilegalidade da exação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, estabeleceu que créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão da proteção ao pacto federativo.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.182, firmou entendimento de que benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido — tais como isenção, redução de base de cálculo, redução de alíquota e diferimento — somente podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014, inclusive o registro em reserva de lucros.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, nos termos da Lei no 12.016/2009, cabendo ao impetrante comprovar documentalmente o atendimento dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal.

A impetrante não demonstrou a constituição de reserva de incentivos fiscais em conta específica do patrimônio líquido, requisito indispensável para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

A ausência de comprovação impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado e afasta a pretensão de exclusão dos valores também das bases de cálculo do PIS e da COFINS, cuja disciplina igualmente exige o atendimento de requisitos legais e contábeis para caracterização de subvenção de investimento.

Embora o mandado de segurança seja via adequada para declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula no 213 do STJ, tal providência depende do reconhecimento prévio da ilegalidade da exação, circunstância inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR.

Benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido somente podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

A ausência de prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos legais impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança e afasta o direito à compensação tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o; LC no 160/2017, art. 10; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.052.277-RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.08.2017; STF, RE 835.818/RG, rel. Min. André Mendonça; STF, RE 574.706/PR; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Og Fernandes, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.11.2017; STJ, Tema 1.182 (REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC); STJ, REsp 1.968.755/PR; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.000.217/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão